Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENIO VINICIUS SANTOS BONIFACIO RODRIGUES em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0706510-92.2023.8.07.0007, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a existência de excesso de execução no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em razão da ausência de intimação do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo possível, neste momento, a incidência das astreintes. Transcrevo os termos da decisão: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 170622299/170622310), por meio da qual defende, a parte executada, a existência de excesso executivo, eis que não teria sido intimada pessoalmente para o cumprimento de obrigação de fazer determinada na sentença. Assim, aponta que o valor referente às astreintes seria inexigível. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte exequente em id. 170622310/170691541. É o breve relatório. Decido. Examinados os autos, impõe-se o acolhimento dos pleitos formulados em sede de impugnação, conforme se verá a seguir. Alega, a parte executada, a existência de excesso de execução referente à cobrança das astreintes, ante a ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento de obrigação de fazer. A esse respeito, vejamos o teor do art. 525, §§ 1o e 4o, do CPC: "Art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (...) À vista da impugnação apresentada pelo executado e da petição de deflagração da fase de cumprimento de sentença, constante em id. 167465101/167465102, observo que razão assiste à parte devedora. O credor manejou o presente cumprimento de sentença tendo por base o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, incluindo, em seu cálculo, o montante referente às astreites. Nada obstante, conforme se vê da sentença de id. 163631755, houve a condenação da parte devedora ao cumprimento de obrigação de fazer e de e pagar quantia certa, senão vejamos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para: 1) CONFIRMAR os efeitos da tutela; 2) CONDENAR o réu à obrigação de fazer de reativar a conta de titularidade do autor e o desbloqueio dos valores existentes na conta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao autor, pelo desvio de tempo produtivo e pelos transtornos sofridos, valor esse que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação atualizada. (...)” Desse modo, de fato, não houve a intimação do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, consoante se observa da decisão de id. 168304870. Portanto, não há falar, ao menos nesse estágio da marcha processual, na incidência das astreintes, tal como pretende o credor. Ante ao exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, ao tempo em que declaro a existência de excesso executivo, quantificado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Diante da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o excesso apurado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida ao exequente, em id. 157259525. Com a preclusão da presente decisão, intime-se a parte exequente, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo atualizado de evolução do débito exequendo, observando os exatos termos do dispositivo do título exequendo, em ordem a viabilizar o prosseguimento do feito, com a liberação dos valores depositados nos autos às partes. Intimem-se. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O Agravante defende a desnecessidade da intimação pessoal do executado, ante a revogação do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ. Ademais, sustenta que houve a citação não só eletrônica, como também pessoal do executado. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Na decisão de ID n. 52461516, o pedido liminar foi indeferido. Não houve contrarrazões, conforme certificado no Id n. 53419767. A certidão ID n. 57708986, da 4a Vara Cível de Taguatinga, informa sobre a prolação de sentença nos autos principais n. 0706510-92.2023.8.07.0007, que segue anexada no ID n. 57708987. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a 4a Vara Cível de Taguatinga, por meio do documento ID n. 57708986, informa a superveniência de sentença nos autos principais, processo n. 0706510-92.2023.8.07.0007, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator